Tribunal: TJSP
Processo: 1512722-41.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
Apelação. Latrocínio tentado. Autoria e materialidade demonstradas. Validade das palavras da vítima e dos policiais. Inexistência de interesse em eventual condenação indevida dos réus. Condenação correta. Dosimetria penal adequada. Réus reincidentes. Regime fechado mantido. Recursos não providos.